Tribunal: TJES
Processo: 5000140-06.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-06.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERILDO BERNARDES NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000140-06.2019.8.08.0059

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
ERILDO BERNARDES NASCIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE. EDP QUE NÃO ATENDEU ÀS SOLICITAÇÕES DO AUTOR. JUSTIFICA A MOROSIDADE POR NÃO TER O AUTOR APRESENTADO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE SER O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO PARA APRESENTAR OS REFERIDOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE AR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por ERILDO BERNARDES NASCIMENTO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter solicitado extensão de rede junto à requerida, porém tal pedido não foi atendido, sob a justificativa que o local é rural, mas a área é urbana, e ao pedir agilidade por várias vezes fizeram pouco caso da situação. Em vista disso, requer a extensão da rede, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 2789334),
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para CONDENAR a Requerida,
NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:

a) DETERMINAR
que a Requerida providencie o fornecimento de energia elétrica na propriedade discutida nos autos, localizada na Rua Solimoes 1, zona rural, Praia grande, Fundão-ES, cujo protocolo de solicitação são os de nº 4001053275 e 4001063238, no prazo de até 30 (trinta) dias;

b) CONDENAR
a Ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte Autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 5335289, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, e no mérito, alega que após o autor ter solicitado a extensão da rede, a EDP enviou cartas ao autor solicitando a apresentação de documentos que comprovem a propriedade ou posse do imóvel, contudo, o autor não teria atendido a referida solicitação. Em virtude disso, alega a inexistência de qualquer negativa imotivada, bem como a inexistência de danos morais, e requer subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta a necessidade de perícia técnica no local da unidade usuária vinculada ao autor, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, uma vez que não trouxe nem mesmo o comprovante do aviso de recebimento da carta que alega ter enviado ao consumidor solicitando a apresentação de documento da propriedade do imóvel.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, visto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)